Tribunal: TJDFT
Processo: 0007149-02.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007149-02.2015.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Embargante: Distrito Federal Apelados: Paulo Sérgio das Dores D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 16447284) contra a decisão (Id. 16102567) que homologou a desistência do recurso de apelação manejado pelo ora embargante. O embargante sustenta que a decisão proferida contém erro material, pois teria sido homologada a desistência do recurso de apelação, sendo que na verdade o requerimento de desistência formulado no Id. 15732629 foi atribuído aos embargos de declaração interpostos. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 16756826), ocasião em que pugnou pelo provimento dos embargos de declaração para a subsequente correção do erro material verificado. É a breve exposição. Decido. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo a tempestivo e adequado à espécie. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Percebe-se que o embargante tem razão. Efetivamente na decisão proferida foi homologada a desistência do recurso de apelação e não do recurso de embargos de declaração. Por essa razão, de acordo com o exposto no art. 1.022, inc, III, do CPC, a denominação do recurso objeto de requerimento de desistência deve ser corrigida. Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso de embargos de declaração para corrigir o erro material constatado no teor da decisão embargada. Assim, onde se lê: “recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal (Id. 15837288)”, leia-se: “recurso de embargos de declaração interposto pelo Distrito Federal (Id. 15837288)”. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator